Tribunal: STF
Processo: HC 65261
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PECULATO. ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA DO ARTIGO 514 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 DO
CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ORA EM VIGOR.
A INFRINGENCIA DA REGRA DO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
CONSTITUI NULIDADE RELATIVA, QUE DEVE, PORTANTO, SER ALEGADO NO
MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTE DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO, O QUE AFASTA
A APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
7209/84.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.